Tribunal: TJDFT
Processo: 0762730-20.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela 1a Turma Criminal que, ao prover recurso ministerial, anulou o julgamento do Tribunal do Júri por entender que o veredicto fora manifestamente contrário às provas dos autos, determinando novo julgamento e julgando prejudicado o apelo da defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a tese da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri; e (ii) analisar se os embargos de declaração podem ser acolhidos para fins de prequestionamento ou para modificar o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (art. 619 do CPP), não se prestando ao reexame do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado analisou expressamente a soberania dos veredictos, ressaltando que a anulação de julgamento do júri somente é possível quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária às provas dos autos,
5. Restou demonstrado que o reconhecimento da nulidade decorreu do fato de os jurados deixarem de reconhecer a qualificadora do feminicídio, apesar de prova inequívoca da relação afetiva entre vítima e acusado, configurando decisão absolutamente dissociada do conjunto probatório.
6. A soberania dos veredictos não impede a anulação do julgamento do júri quando a decisão se mostra manifestamente contrária às provas dos autos.
7. O prequestionamento não impõe ao julgador o dever de responder individualmente a todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente e coerente com a conclusão adotada, conforme art. 93, IX, da CF.
8. Inexistindo omissão, os embargos representam mero inconformismo com o teor do julgado, sendo incabível sua utilização como meio de rediscutir a matéria decidida.

IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração não providos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXVIII, LIV, LV, XL e 93, IX; CPP, arts. 593, III, “d”, e 619; Lei 11.340/2006, art. 5o, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 920.922/SE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 02.09.2024, DJe 04.09.2024; TJDFT, Acórdãos n. 1679873 e 1914873, 1a Turma Criminal, j. 23.03.2023 e 29.08.2024; TJDFT, Acórdão n. 1823338, 1a Turma Criminal, j. 29.02.2024.